Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-33.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002427-33.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS - CPF: 062.855.401-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA MARTA FELICIANO FISTAROL - CPF: 771.846.451-20 (VÍTIMA), MARIA SUMAKO KAWANO - CPF: 456.938.899-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT,
DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INEXPRESSIVA –
RES
AVALIADA EM R$749,99 (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE REAIS)

– PEDIDO SUBSIDIÁRIO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA
AQUEM
DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

In casu
, a
res subtra
cta
consiste em um celular smartphone da marca LC K10, AVALIADO EM 749,99 R$, conforme Auto de Avaliação Indireta (Id. 105025479 – fl. 19), o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário mínimo vigente no período era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder - MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária.
(Id 105025507)
.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando em sua defesa
requer a absolvição, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, postula pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal (Id.
105025527
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 105025530).

Nesta instância, a Procuradoria Geral Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 111240987).

“
Apelação Criminal – Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Requestada aplicação do princípio da insignificância – inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – restituição do bem à vítima que não torna a conduta atípica – 2. Pretendida diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
”.

(S.S.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal
interposto
por UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder - MT, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática de crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 105025479-fls. 04 e 05)

“(...)Consta do presente caderno informativo que, no dia 09 de outubro de 2017, por volta das 13h30min, na Clínica Promaster, localizada na Avenida Tancredo Neves, n. 1680, centro, nesta urbe, o denunciado Uanderson Henrique de Souza Martins, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animas de assenhoramento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho celular LG K10 de

propriedade da vítima Marta Feliciano Fistarol
.

Infere-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, a vítima Maria Marta Feliciano Fistarol, a qual exerce a função de secretária no estabelecimento Clínica Promastrer, deixou seu aparelho celular sobre sua mesa, e, momentos após, notou a falta do referido pertence.

Consta que, na sequência, a vítima e Maria Sumako Kawano, proprietária do estabelecimento, verificaram os registros das câmeras de segurança do local, constatando que o denunciado Uanderson Henrique de Souza Martins, que ali estivera para realização de um exame, havia subtraído o bem, retirando-o da mesa e escondendo junto a seu corpo.

Ato contínuo, a vítima efetuou ligação para o número de telefone que o denunciado informara como referência, em seus dados pessoais, que fornecera para atendimento, tendo sido atendida por uma pessoa informou que o denunciado faria a devolução do bem subtraído.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado confirmou os fatos, relatando que havia deixado o aparelho celular na portaria da empresa "Leite Nenê" (fls. 06/07-IP).

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução DENUNCIA UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas/informantes adiante arroladas, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-o nas penas legais.” (Id. 105025479).

Oportuno, transcrevo a sentença proferida nos autos:

“...
É o que me cumpria relatar. Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

O réu está sendo processado pela prática do delito de furto porque,
no 09 de outubro de 2017, na Clínica Promaster, localizada nesta urbe, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular LG K10, de propriedade da vítima Maria Marta Feliciano Fistarol.

A
materialidade delitiva
está comprovada através do boletim de ocorrência (ID: 37674458 – pág. 8/9); auto de entrega (ID: 37674458 – pág. 17); auto de avaliação indireta (ID: 37674458 – pág. 19); e demais documentos constantes no feito.

Em consonância com as provas acima mencionadas, a
autoria delitiva
encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado. Vejamos.

A vítima Maria Marta Feliciano Fistarol, em Juízo, afirmou que à época dos fatos trabalhava como secretária/recepcionista na Clínica Promaster e após retornar do almoço deixou o seu aparelho celular em outra sala da clínica e dirigiu-se ao seu computador para iniciar o seu trabalho habitual.
Relatou que já no final da tarde a sua filha ligou no celular da clínica, ocasião em que deu falta do seu celular, bem como questionou a sua filha o motivo pelo qual ela havia ligo no celular da clínica e não no seu pessoal, momento em que a filha informou que o celular dela (da vítima) indicava que estava fora da área. Em razão disso, começou a buscar pelo celular na clínica até que juntamente com a proprietária do estabelecimento, a senhora Maria Sumako, visualizaram pelas câmeras de seguranças um rapaz pegando o seu celular.

De acordo com a vítima, o rapaz que pegou o celular havia se dirigido a clínica para realizar um exame admissional e a partir disso foi possível reconhecê-lo por meio de outra funcionária, e que posteriormente houve restituição do bem.

Em consonância com as declarações da vítima, a testemunha Maria Sumako Kawano, proprietária da Clínica Promaster, informou se recordar que atendeu o rapaz que subtraiu o aparelho, bem como que viu a ação do furto por meio da câmera de segurança do local.

Somadas às declarações da vítima e o depoimento da testemunha, tem-se a confissão do acusado, durante a fase processual, confirmando a subtração do aparelho celular. No entanto, afirmou que logo em seguida aos fatos restituiu o bem à vítima.

Assim, diante das provas ora apresentadas, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime perpetrado, de modo que merece acolhimento o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Conforme antecedentes que ora junto, o réu é tecnicamente primário. O grau de culpabilidade não extrapolou a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto às personalidades e condutas sociais do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Feita as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é,
01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de valorar em favor do acusado a atenuante da confissão, o que faço com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, conforme bem sustentado pelas partes, faz-se presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, haja vista o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça

à pessoa com a restituição da coisa até o recebimento da denúncia, razão pela qual, considerando a fração de 2/3,
visto que a restituição foi em seguida aos fatos, diminuo a pena para
04 meses de reclusão e 04 dias-multa
, pena que
torno definitiva
, por não vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

Dispositivo

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS
à pena de
04 meses de reclusão e 04 dias-multa
, por infração ao artigo 155,
caput
, do Código Penal.

I)
O regime inicial de cumprimento da pena será o
ABERTO
, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal;

II)
O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente corrigido;

III) SUBSTITUO

a pena privativa de liberdade por

uma pena restritiva de direitos
,
consistente em prestação pecuniária na ordem de
01 (um) salário-mínimo
, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, do Código Penal;

IV)
Deixo de conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, face o cabimento da substituição de pena do artigo 44, do mesmo diploma;

V)
Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, ensejará a revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP).

Após o trânsito em julgado:

a)
Oficie-se ao Juízo do domicílio eleitoral dos sentenciados para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;

b)
Comuniquem-se os órgãos de registro;

c)
Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;

d)
Expeçam-se Guias de Execução.

e)
Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias;

Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por analogia ao artigo 98, § 3o, CPC, haja vista que o sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, o que conduz a presunção de insuficiência de recursos.” (sic.
10505507).

QUANTO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

A
aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21).

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

In casu
, a
res subtracta
consiste em um celular smartphone da marca LC K10, AVALIADO EM 749,99 R$, conforme Auto de Avaliação Indireta (Id. 105025479 – fl. 19), o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário mínimo vigente no período era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO.
VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos.

2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)”

Ademais, o fato da
res furtiva
ter sido restituída à vítima logo após o fato, por si só, não enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta, cabendo, nesse caso, a aplicação do disposto no artigo 16, do CP, como corretamente procedeu o Magistrado “a quo”.

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

O
portuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL

- REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

(N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)
”

“
[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, não há como prover o recurso da defesa. Mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto,
desprovejo

o recurso de apelação interposto por UANDERSON HENRIQUE DE SOUZA MARTINS, mantendo a r. sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022